Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, REJEITADA. TELEFONIA. INSTALAÇÃO DE TV A CABO E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor alega falha na prestação do serviço de instalação de tv a cabo e internet da empresa ré, visto que o técnico realizou o serviço de forma abrupta, causando danos a sua residência e à fiação do prédio (entupimento do conduíte), o que lhe gerou despesa, no valor de R$ 3.366,00, para desobstruir a tubulação. Narrou ter deixado de realizar seu trabalho até a resolução do problema. Requereu reparação por dano material e moral.
2. Trata-se de recurso (ID 44412832) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 3.366,00 ao autor, a título de reparação material.
3. Suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Nas razões recursais, aduz não ter praticado qualquer ato ilícito, visto que a tubulação já se encontrava obstruída. Argui ausência de dano material, porquanto o autor não apresentou prova do prejuízo suportado, não havendo, portanto, indícios mínimos que tornassem críveis suas alegações. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação material.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. No caso, verifica-se que o autor/recorrido apresentou fotos dos danos causados ao imóvel em que reside e da realização do serviço de desobstrução do cabo (ID44412775 a ID44412783), bem como o contrato (ID44412773) e a nota fiscal (ID44412774), no valor de R$ 3.366,00, na qual há informação de que fora realizado o “Serviço de desobstrução da rede de Conduíte de internet do Apt 221”, havendo, portanto, verossimilhança nas alegações autorais (art. 373, I, CPC).
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), porquanto não colacionou aos autos fotos, vídeos ou qualquer elemento de prova que permitisse aferir que a tubulação já se encontrava obstruída.
9. Cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. O art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001 dispõe que para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu na espécie.
10. Desse modo, constatada a responsabilidade da empresa ré/recorrente pela falha na prestação do serviço e a satisfatória comprovação do dano reclamado, a reparação material é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
11. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
12. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta do juízo rejeitada. Improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.